Tribunal: TJSP
Processo: 2221911-21.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AGRAVO DE INSTRUMENTO– Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão – Art. 1.022, do CPC/15 – Não é permitido o escopo de reforma do julgado embargado – Prequestionamento ficto. Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC – EMBARGOS REJEITADOS